Tribunal: STF
Processo: RE 76055
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-27
Data de publicação: 1973-08-27

Ementa:
MAGISTRADO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO. INATIVIDADE.
IRREDUTIBILIDADE. RESSALVA.
OS MAGISTRADOS EM DISPONIBILIDADE OU APOSENTADOS, AFASTADOS DO
EXERCÍCIO EFETIVO E PLENO DE SEUS CARGOS, NÃO TEM DIREITO A
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESSALVA PARA NÃO DEVOLUÇÃO DE
VANTAGENS ACASO RECEBIDAS.